Tribunal: TJDFT
Processo: 0704436-17.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS. HARMONIA E COESÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIDA. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM AGRAVANTE (MAIOR DE 60 ANOS). SÚMULA 231 DO STJ. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.
1. Presente elementar essencial à configuração do roubo, nos termos do art. 157 do Código Penal (emprego de meio que reduziu à impossibilidade de resistência da vítima), não há se falar em desclassificação da conduta para furto simples.
2. Havendo compensação integral entre a agravante prevista no art. 61, II, alínea “h”, do Código Penal (maior de 60 anos) com a atenuante da confissão espontânea e persistindo a agravante da alínea “f” (hospitalidade), correta a majoração da pena, inviável a hipótese de fixação de pena abaixo do mínimo.
3. Ausentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.
4. Apelação não provida.